Tribunal: TJES
Processo: 5003428-43.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003428-43.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TONIEBER CLARA FERREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal em razão da satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II). O embargante alega contradição quanto à sua suposta inércia e violação ao princípio da não surpresa por ausência de manifestação prévia sobre a quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a inércia da municipalidade e a satisfação do débito; e (ii) estabelecer se houve violação aos artigos 9º e 10 do CPC (princípio da não surpresa) na extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já julgada por mero inconformismo da parte.

4. A contradição que autoriza o recurso é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre quando o acórdão enfrenta de forma lógica e clara as teses de defesa e os fatos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser intrínseca aos fundamentos e ao dispositivo da decisão, sendo inviável seu uso para rediscutir o acerto do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
opõe embargos de declaração alegando contradição no acórdão que manteve a extinção da execução fiscal.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
contradição

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

No caso vertente, o acórdão embargado foi estreme de dúvidas ao enfrentar as teses de defesa e os fatos processuais, não se vislumbrando qualquer proposição inconciliável. Vejamos:

"Ressalta-se que o apelante permaneceu inerte durante todo o lapso anterior à prolação da sentença quanto à eventual existência de saldo devedor remanescente ou necessidade de complementação dos valores, e, nas razões recursais, limita-se a alegar, de modo genérico, que o débito continua em aberto, sendo que em nenhum trecho do apelo é indicado valor atualizado da dívida, nem há planilha de cálculo, tampouco alegação de insuficiência objetiva do valor penhorado, tratando-se, portanto, de insurgência desprovida de demonstração de prejuízo concreto.

Assim, não se pode admitir que o apelante, após consentir tacitamente com a suficiência da penhora, venha sustentar genericamente, em sede recursal, que a obrigação não foi satisfeita, sem apresentar qualquer dado objetivo que corrobore tal alegação

Ademais, o argumento de que não houve a transferência efetiva dos valores para os cofres públicos não se sustenta diante da própria determinação contida na sentença, que, após declarar a satisfação da obrigação, determinou expressamente a conversão em renda dos valores bloqueados e autorizou, de forma clara, a transferência do numerário para a conta bancária indicada pelo exequente."

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende a rediscussão do mérito julgado, o que é vedado nesta via estreita. A alegação de que apresentou cálculos nos IDs 9386317 e 9386326 não torna o acórdão contraditório, uma vez que a decisão colegiada considerou que, após a efetivação da penhora
online
em valor suficiente para cobrir o débito histórico e atualizado, o Município anuiu tacitamente com o montante ao requerer apenas a transferência dos valores, sem qualquer ressalva de insuficiência no momento oportuno.

Outrossim, no tocante à suposta violação aos artigos 9º e 10 do CPC, o acórdão foi claro ao assentar que a determinação judicial de conversão em renda supre a necessidade de manifestação adicional, mormente quando a parte já havia sido intimada dos atos constritivos e manteve-se silente quanto a eventuais diferenças.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)